Tribunal: TJPA
Processo: 0025179-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025179-03.2018.8.14.0401

APELANTE: VALDENIS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. ACOLHIMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO EM FRAÇÃO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0025179-03.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VALDENIS SILVA DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
VALDENIS SILVA DA SILVA
, nascido em 04.02.1989, contra a r. sentença prolatada em
14.10.2022
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa, que julgou procedente a denúncia e o condenou à
pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

A Denúncia foi recebida em 27.06.2019 (ID 15872521) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 15872583), razão pela qual, insatisfeito, interpôs o presente recurso e, em seu bojo, requer a desclassificação para o crime de consumo próprio (art. 28 da Lei nº

11.343/06). Por fim, pretende a reforma da dosimetria, para que a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 seja aplicada em seu patamar máximo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e total improvimento (ID 15872606).

Os autos vieram-me conclusos na data de 31.08.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento.

É o que importa relatar. À douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

Em suas razões recursais, o APELANTE afirma que “as provas produzidas nos autos demonstram clara e indiscutivelmente a inadequação do tipo penal”. Sustenta que a sentença baseia-se unicamente nos depoimentos dos Guardas Municipais, os quais estavam em outra operação quando abordaram o APELANTE, o qual estava com a droga na cintura, e não o viram comercializando o entorpecente.

Assevera ainda, que a quantidade encontrada destinava-se ao seu consumo, pois levaria para sua pescaria em alta mar durante 1 mês.

Apesar do esforço, incabível o acolhimento da tese suscitada pela defesa.

O APELANTE foi preso em flagrante trazendo consigo 03 embalagens com erva seca prensada, que totalizaram 498,0g (quatrocentos e noventa e oito gramas) da substância popularmente conhecida como maconha.

Por ser o tráfico de drogas um crime clandestino, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando
a prática de uma das 18 condutas dentre os núcleos verbais relacionadas ao tráfico de drogas
. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS E DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DO APELANTE EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WILLIAM LUIZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA ARIANE CRISTINA. DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTA PARTICIPAVA JUNTO COM WILLIAM LUIZ NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PEDRA DE OXI. ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. 1. a denúncia, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descritos com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do recorrente, não havendo, por isto, que se falar em inépcia da exordial acusatória, muito menos em impossibilidade deste exercer regularmente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentado quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apenas feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados. 3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença analisa as preliminares suscitadas, a quantidade da droga apreendida, e afirma que é incompatível com a alegação de porte para mero uso, diante do que estabelece o art. 28, § 2º, da LAD e de informação pericial acostada nos autos, tratando-se, pois, de critério legal, técnico e científico. Ademais, não se reconhece ausência de fundamentação, quando o inconformismo é com a motivação contrária ao interesse da parte. 4. O pleito de liberdade provisória não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 5. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrente, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas. 6.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita
. Restando demonstrado através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau. 7.
As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
. 8. O delito de tráfico de entorpecente não foi devidamente comprovado nos autos em relação a acusada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, devendo esta ser absolvida da referida acusação, uma vez que o Ministério Público não conseguiu comprovar que a recorrente, juntamente com William Luiz, seu namorado, se associaram para vender substância entorpecente na residência do segundo denunciado. Entretanto, com a absolvição da primeira denunciada, cai por terra a imputação de associação para o tráfico em relação ao segundo denunciado. 9. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta. 10. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante William Luiz em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a relativa quantidade do entorpecente apreendido (60 petecas de oxi) para agravar a pena base. 11. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (12,186g),
sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a pedra de Oxi é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar.
12. Tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes e inexistindo provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois além da quantidade da droga não ter sido de grande monta, não houve diversidade em sua natureza. 13. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é o de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021619220188140096, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/08/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/08/2020)

A materialidade delitiva restou devidamente aferida por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15872461, fl.10), Laudo de Constatação Provisório (ID 15872450, fl. 8) e do Laudo Pericial Definitivo (ID 15872567, fl.6) que constatou se tratar da quantidade acima mencionada.

A autoria é inconteste, haja vista os depoimentos convergentes, coerentes e seguros prestados pelos Guardas Municipais responsáveis pelo flagrante e confirmados em Juízo (id 15872528 a 15872551).

Em seu depoimento, o APELANTE confirmou que estava portando o entorpecente e todos os demais detalhes fornecidos confirmaram o depoimento dos Guardas Municipais. Informou que seria consumida durante o período de pescaria, entretanto, tal argumento é completamente incompatível e inaceitável perante a quantidade apreendida, principalmente ao afirmar que a pesca ocorreria nas proximidades da Ilha de Icoaraci, na baía (ID 15872555 a 15872565), ou seja, demonstrando que não haveria a menor necessidade de portar tamanha quantidade se estaria pescando nas proximidades.

Nos termos da sentença objurgada:

Assim, não há como acolher a tese da Defesa, uma vez que pelo conjunto probatório, entendo que os depoimentos dos guardas municipais apresentam semelhanças entre si, uma vez que todos afirmam que o denunciado foi preso em flagrante por ter em posse, trazer consigo, substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, o que denota a semelhança em seus depoimentos.

Assim, pelo quadro probatório aqui apresentado, não há que se falar em dúvida ou desclassificação para o crime de consumo pessoal, eis que as provas analisadas e demonstradas são claras e certas, suficientes a ensejar uma condenação.

Portanto, diante do arcabouço probatório, entendo pela impossibilidade de acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo próprio).

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM PATAMAR MÁXIMO

Em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de forma a adotar a fração em seu patamar máximo.

Assiste razão à defesa.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita,
independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas
, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV Ordem concedida. (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

De acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Verifico que a sentença vergastada utilizou o quantitativo de droga para adotar a redução em fração no seu patamar mínimo, o que não é, por si só, fundamento idôneo para tal fim. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para a ausência de antecedentes do APELANTE e a quantidade de entorpecente encontrada, embora relevante, não o caracteriza como pessoa que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, muito menos configura se tratar de traficante não eventual, o que leva este relator a reconhecer esta minorante em seu patamar máximo.

Deste modo, considerando a inexistência de fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, adoto a fração em seu patamar de 2/3 (dois terços), o que resulta na redução da pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por derradeiro, em razão da alteração realizada, é necessária a readequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o que preconiza o art. 44, §2º, do Código Penal.

Assim, como a condenação do réu restou estabelecida em patamar superior a um ano de reclusão, sua reprimenda corporal deve ser substituída por duas restritivas de direitos, as quais fixo em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem providenciadas, implementadas e fiscalizadas pelo juízo da execução de origem.

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena à 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual substituo por duas restritivas de direito, nos moldes do art. 44, §2º, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024